Tribunal: CARF
Processo: 11065.723868/2015-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723868/2015-38
ACÓRDÃO
1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REICHERT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
CISÃO. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL. VALOR CONTÁBIL.
A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico
para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados pelo valor contábil
ou de mercado.
Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem entregues ao
titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua participação no
capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Assinado Digitalmente
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
2
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Sérgio Lima Magalhães – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior e
Sérgio Lima Magalhães.

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face de REICHERT COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. (Reichert):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 2768 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 10.066.186,67, referente ao fato gerador de 2010
(lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL APURADOS INCORRETAMENTE
INFRAÇÃO: ALIENAÇÃO/BAIXA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE
Falta de contabilização da realização do deságio na venda das quotas de
capital da empresa FCC Fornecedora de Componentes Químicos e Couros
Ltda. para PROA Investimentos e Participações Ltda., adquiridas de REXFOR
Participações Ltda., tendo gerado prejuízo indevido na operação, tudo
conforme "Relatório de Atividade Fiscal", em anexo.”;
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 2274 e segs.) pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 3.623.940,97, referente ao fato gerador de 2010 (base
ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“RESULTADOS INFRAÇÃO: APURAÇÃO INCORRETA DE RESULTADOS DA
CSLL
Falta de contabilização da realização do deságio na venda das quotas de
capital da empresa FCC Fornecedora de Componentes Químicos e Couros
Ltda. para PROA Investimentos e Participações Ltda., adquiridas de REXFOR
Participações Ltda., tendo gerado prejuízo indevido na operação, tudo
conforme "Relatório de Atividade Fiscal", em anexo.”.
Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
3
A contribuinte, Reichert, impugnou os lançamentos e a 1a Turma da DRJ/SDR
proferiu, no Acórdão n. 15-42.857 de 06/07/2017 (a fls. 2839 e segs.), decisão pela
improcedência da impugnação, constando dela a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OPERAÇÕES
ESTRUTURADAS
EM
SEQÜÊNCIA.
Nas operações estruturadas em sequência, deve a fiscalização apurar se
cada uma das etapas realizadas tem propósito negocial. Caso não tenham,
deve-se considerar, para fins tributários, o conjunto das operações como
um todo e não as etapas isoladas.
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. BENS ENVOLVIDOS NA
OPERAÇÃO. VALOR DE MERCADO.
Nas operações de alienação de participação societária, a negociação entre
o sócio que recebe os bens e os demais sócios se dá em função de valor de
mercado, valor justo ou outro método que reflita tanto o valor real dos
bens como da participação societária.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de
causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos
probantes.

A Reichert tomou ciência do Acórdão n. 15-42.857 em 13/07/2017 (AR a fls. 2862)
e interpôs o recurso voluntário (a fls. 2865 e segs.) em 10/08/2017 (Termo a fls. 2864), no qual
aduz as seguintes razões de defesa:
“III — DO DIREITO
O Procedimento fiscalizatório teve início em 30/11/2015, com a
distribuição do termo de procedimento fiscal n° 10.0.01.00-2015- 02464-5,
onde foram solicitados inúmeros documentos e cumpridos os prazos de
entrega pela Recorrente, demonstrando assim a boa-fé do sujeito passivo
do procedimento fiscal.
A fiscalização em extensas laudas relata que foram duas etapas de
operação e que constituíram uma única compra e venda.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
4
A fiscalização se deteve em discordar e não reconhecer a tributação
adotada pela recorrente.
Na operação realizada em 30/03/2010 de cisão parcial de FCC Fornecedora
de Componentes Químicos e Couros Ltda., houve uma redução de capital
no valor de R$ 1,9 milhão, que pertencia à Reichert Calçados Ltda., a qual,
em equivalência recebeu imóveis do mesmo valor contábil.
Inicialmente, em sua análise dos efeitos tributários, à folha 8 do relatório, a
fiscalização entendeu no sentido que:
" é evidente que as duas etapas constituem uma única operação de
compra e venda de participação societária, e que a cisão da FCC na
primeira etapa foi um artifício formal, pois as partes desejavam incluir os
imóveis da própria FCC na negociação".
Na operação inicial de cisão, as quotas da FCC foram vertidas pelo valor
contábil, conforme preceitos do artigo 235 do RIR/99. Inclusive, há julgados
do Conselho de Recursos fiscais, decidindo quanto à valoração de bens,
conforme seguem:
(...)
Face à caracterização pelo fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil
— SRFB, como as operações de cisão e posterior venda de quotas, como
sendo uma única operação, a operação deveria ser realizada pelo valor de
mercado.
Cumpre destacar que a legislação aplicável à época, o caput do artigo 22 da
Lei 9.249/1995 e o § 2 do artigo 235 do Decreto 3.000/1999, prevê a
possibilidade de realizar a avaliação de ativos cindidos por seu valor
contábil, ou ainda pelo seu valor de mercado quando de uma eventual da
devolução de sua participação no capital social do sócio.
Isto posto, partindo da não aceitação pela fiscalização da operação
adotada pela recorrente, todos os demais atos foram ignorados pela
fiscalização não os reconhecendo como prática lícita tributária.
Não pode aqui o Fisco interpretar realidades da forma que bem ou mal
entender: nesta operação a fiscalização classificou o evento como compra
e venda de quotas, não conhecendo-o como cisão parcial.
Aduz o art. 229 da Lei 6404/76:
"A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
5
existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo
o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão (...)"
Vale lembrar que se a sócia Reichert optasse em alienar suas quotas
societárias na FCC, perfeitamente poderia proceder, visto que o art. 1057
do Código Civil, faculta aos sócios, que estes poderão ceder total ou
parcialmente suas quotas a quem seja sócio, independente de anuência
dos outros, ou a estanho se não houver oposição.
Evidente aqui em consonância com o art. 1057, que de fato ocorreu uma
cisão parcial, ficando evidente que a fiscalização não entendeu a operação
societária, efetivamente ocorrida.
Em ato contínuo, distinto da primeira parte da operação, em 30/04/2010,
Reichert vendeu à Proa Investimentos e Participações Ltda. as 10.000.00
quotas que detinha na FCC Fornecedora de Componentes Químicos e
Couros Ltda. por R$ 10 milhões.
Para esta operação a fiscalização em seu relatório à folha 11, assevera que:
"...é irreal o preço de R$ 10 milhões estabelecido na compra e venda de
10.000.000 de quotas da FCC, alienadas pela Reichert à Proa em
30/04/2010, pois o valor real da participação negociada era muito superior.
Considerada isoladamente, essa venda acarretaria uma perda injustificável
para a Reichert. A contabilização dessa venda como uma operação
desvinculada da anterior (cisão), fez com que a Reichert apurasse uma
perda de R$ 38,1 milhões."
Arbitrariamente a fiscalização reavaliou o negócio, sem fundamentar, pois
a ilação de que haveria uma "perda" de 38,1 milhões é especulativa.
Conforme estabelecido pelo Fisco, no Relatório Fiscal item 5.1, na venda
dos imóveis recebidos pela Reichert por cisão, estes foram vendidos à Reny
Negócios Fiduciários por R$ 25,8 milhões, baseado o preço em avaliações
de empresas do ramo imobiliário.
Todavia, a fiscalização mencionou esta operação, mas não considerou seus
efeitos nos autos. C
abe mencionarmos que na operação de alienação dos imóveis,
reconhecidos inicialmente pelo montante de R$ 1,9 milhões, houve a
apuração de um ganho de capital de R$ 23,9 milhões totalmente
reconhecido, o qual foi considerado para fins de efeitos tributários no ano-
calendário de 2010.
Caso fosse recaracterizada/reinterpretada a operação como um todo,
como sugestiona o fiscal da SRFB, em suas ilações, na venda dos imóveis
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
6
efetuada em dezembro/2010, o custo dos imóveis deveria ser de R$ 25,8
milhões, o que não iria gerar impacto tributário na apuração do Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido — CSLL, no ano-calendário de 2010.
Conforme demonstramos a seguir, o efeito tributário final até mesmo seria
pró-contribuinte.
(...)
Face ao que demonstramos, fica caracterizado que as operações não
incorreram em dolo tributário para o Fisco Federal, o que corrobora que
não houve evasão tributária, nem muito menos má fé do contribuinte ao
executá-las.
VI— DOS PEDIDOS
À Vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de desconstruir e anular total e cabalmente todo o Auto
de Infração, cancelando-se o débito fiscal recorrido.”

É o Relatório.

VOTO

Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior, relator.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
voto por dele conhecer.
Inicialmente, vale trazer à colação o seguinte excerto do Relatório Fiscal, se não
vejamos:
No momento imediatamente anterior à operação de compra e venda de
quotas, iniciada em 30/03/10, a composição da FCC Fornecedora
Componentes Químicos e Couros Ltda. era a seguinte:
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
7

De acordo com o item IV da cláusula primeira da alteração contratual de
30/03/10 da FCC (fl. 463), naquela data ocorreu uma cisão parcial na FCC,
com redução de capital no montante de R$ 1,9 milhão, correspondente a
1.900.000 quotas pertencentes à Reichert, que seriam extintas. Em troca,
a Reichert recebeu imóveis avaliados pelo valor contábil de R$ 1,9
milhão. Mas parece haver um erro nesse item do contrato, pois de acordo
com o item V da cláusula primeira da mesma alteração contratual, a
redução de capital foi de R$ 1.798.400,00, com a extinção de 1.798.400
quotas, quantidade confirmada na contabilidade da Reichert (fl. 1185) e
da FCC (fl. 1207).
A FCC entregou à Reichert imóveis no valor contábil de R$ 1.9 milhão e
contabilizou a baixa dos imóveis tendo como contrapartida débito em
capital social (R$ 1.798.400,00) reserva de lucros (R$ 101.600,00),
conforme lançamentos contábeis na fl. 1207.
Com a extinção de parte das quotas pertencentes à Reichert, a composição
societária da FCC ficou da seguinte forma.

Antes da cisão, o investimento da Reichert na FCC estava contabilizado na
investidora por R$ 50.038.814,59, equivalente a 73,74% do PL da FCC. A
Reichert contabilizou a redução do investimento na FCC e o recebimento
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
8
dos imóveis pelo mesmo valor, e não apurou ganho ou perda na
operação.
(...)
Com a baixa de R$ 1,9 milhão, o valor do investimento na FCC foi
reduzido para R$ 48.138.814,59 na contabilidade da Reichert (fl. 1185).
A Proa não efetuou qualquer lançamento contábil relativo à cisão, pois não
tinha sequer o investimento anterior na FCC contabilizado (ver saldo inicial
zerado da conta 1.2.2.1.1.0243 no balancete da Proa na fl. 1194), ainda que
fosse proprietária de 26,23% da FCC desde 2006. A cisão não alterou o
número de quotas da Proa na FCC (4.196.800), mas alterou seu percentual
de participação de 26,23% para 29,55%, pela extinção de quotas da FCC
pertencentes à Reichert. A participação original de 26,23% deveria estar
contabilizada na Proa pelo método de equivalência patrimonial em relação
ao PL da FCC e, por ocasião da cisão, o investimento deveria ter sido
ajustado em decorrência da variação do percentual de participação da Proa
e da redução do PL da FCC.
Em 30/04/10 a Reichert vendeu para a Proa as 10.000.000 de quotas
restantes que detinha na FCC, por R$ 10 milhões, a serem pagos R$ 1
milhão em trinta dias e o restante em dez parcelas anuais de R$ 900 mil (fl.
466). A Reichert já havia contabilizado a venda em 30/03/10, da seguinte
forma (fl. 1189):
(...)
Assim, a Reichert deixou de ter participação na FCC e apurou uma perda de
R$ 38.138.814,59 na venda das quotas.
A Proa passou a deter 99,97% da FCC e efetuou, em 30/04/10, diversos
lançamentos contábeis reconhecendo o investimento na FCC que não
estava contabilizado, e os ajustes de equivalência patrimonial (fl. 1199).
Primeiro, reconheceu extemporaneamente o investimento inicial de R$
8.181.862,78, pela aquisição da participação na FCC em 30/06/06,
decorrente de cisão parcial na Administração e Participações Velemar Ltda.
Depois contabilizou as equivalências patrimoniais de 2006 a 2009, também
de forma extemporânea, resultando num saldo do investimento de R$
65.688.632,15. Por fim, contabilizou a aquisição das 10.000.000 de quotas
junto à Reichert, debitando mais R$ 48.169.983,33 na conta de
investimento, resultando num saldo de R$ 113.858.615,48 (fl. 1199). A
aquisição das 10.000.000 de quotas foi contabilizada da seguinte forma (fl.
1200).
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
9

A Proa auferiu um ganho de R$ 38.169.983,33 na aquisição das quotas,
contabilizado como deságio na aquisição, em montante semelhante à
perda registrada pela Reichert. De acordo com informação prestada pela
FCC, em resposta à intimação fiscal na fl. 641, "o fundamento econômico
da operação fundou-se em outras razões econômicas, conforme RIR, art.
385, § 20, inciso III.
Os lançamentos contábeis efetuados extemporaneamente pela Proa em
30/04/10 (fl. 1199), reconhecendo o investimento inicial na FCC,
adquirido em 2006, e as equivalências patrimoniais até 2009, contêm
erros que não produziram efeito tributário, mas que merecem ser
destacados.
Observa-se que o saldo da conta após cada lançamento corresponde a
99,97% do PL da FCC no mesmo período. Por exemplo, após a
contabilização de R$ 8.181.862,78 pela aquisição do investimento em
30/06/06,
foi
registrada
uma
equivalência
patrimonial
de
R$
47.168.894,40, referente ao balanço de 31/12/06 da FCC. O saldo da conta
ficou em R$ 55.350.757,18, que equivale a 99,97% do PL da FCC em
31/12/06, informado na DIPJ (fl. 2429). O mesmo ocorre para o saldo da
conta após os lançamentos de equivalência patrimonial de 2007, 2008 e
2009 (fl. 1199), de forma que após cada lançamento o saldo da conta
equivale a 99,97% do PL da FCC ao final de cada período (fls. 2476, 2525 e
2573). Após o último lançamento extemporâneo, referente à equivalência
patrimonial de 2009, o saldo ficou em R$ 65.688.632,15, representando
99,97% do PL da FCC em 31/12/09 (R$ 65.708.344,65). Ocorre que a Proa
não detinha esse percentual de participação naquele período (2006 a
2009), mas tão somente 26,23%. Somente após a aquisição das quotas em
2010 passou a deter 99,97%.
Após todos esses lançamentos efetuados em 30/04/10, a Proa contabilizou
a aquisição das 10.000.000 de quotas, acrescentando R$ 48.169.983,33 ao
valor do investimento, equivalente ao percentual que estava adquirindo
(70,41% sobre o PL de R$ 68.409.084,66 da FCC). O saldo ficou em R$
113.858.615,48, absolutamente irreal, porque a FCC não tinha patrimônio
líquido nesse montante. Se as equivalências patrimoniais anteriores já
haviam considerado que a Proa tinha 99,97%, não poderia contabilizar
novamente os 70,41% adquiridos.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
10
Esses erros resultaram na contabilização a maior de resultado de
equivalência patrimonial (f 1. 1202) e na distorção no saldo do
investimento no balanço da Proa, abaixo (fls 1199 e 1204).
(...)
Após a contabilização da aquisição das quotas, a Proa registrou outra
equivalência patrimonial em 31/10/10, creditando R$ 2.189.831,27 na
conta de investimento, que ficou com saldo de R$ 111.668.784,21 (fl.
1199).
Em 01/12/10 ocorreu uma cisão parcial na Proa (fl. 602), e parte de seu
patrimônio foi vertido para a Hemma Investimentos e Participações Ltda.,
sociedade constituída pelos mesmos proprietários da Proa. Restou na Proa
apenas o investimento na FCC de R$ 111.668.784,21, o deságio de R$
38.169.983,33 e um passivo de R$ 9.000.000,00 da dívida com a Reichert
pela aquisição das quotas (ver saldos finais do balancete de cisão na fl.
1205).
Em 02/12/10 a FCC (controlada) incorporou a Proa (controladora). As
quotas que a Proa detinha na FCC foram distribuídas aos sócios da Proa
proporcionalmente às quotas que detinham na sociedade incorporada (fl.
616).
(...)
O investimento na FCC constava no balanço de incorporação pelo valor
líquido de R$ 73.498.800,88 (fl. 623), mas na contabilidade estava
segregado em investimento (R$ 111.668.784,21) e deságio (R$
38.169.983,33), conforme balancete na fl. 1205. Para fins tributários o erro
no valor do investimento não interfere, porque deixa de existir quando
ocorre a incorporação, já que não será transferido para a incorporadora
FCC, que é a própria investida.
A FCC absorveu o passivo de R$ 9.000.000,00, contabilizado a crédito de
passivo não circulante e a debito de reserva de lucros (fl. 1208). Não
registrou o deságio, contrariando a determinação contida no art. 10da
Instrução Normativa SRF n° 11/99:
(...)
Portanto, o deságio deveria ser contabilizado como receita diferida, ainda
que somente viesse a produzir efeitos tributários por ocasião do
encerramento de atividades da incorporadora (FCC).
Em resumo, da forma como foi contabilizada a operação de compra e
venda das quotas da FCC, a Reichert apurou uma perda dedutível de R$
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
11
38,1 milhões e a Proa apurou um ganho no mesmo montante registrado
como deságio, cuja tributação foi diferida mesmo após a incorporação da
Proa pela FCC, e assim permanecerá até o encerramento de atividades da
FCC.
Em 20/12/10 a Reichert vendeu para a Reny Negócios Imobiliários Ltda.,
por R$ 25.800.000,00, os imóveis que havia recebido na cisão da FCC (fl.
161). A Reny Negócios Imobiliários foi constituída em 31/10/10 pela Cia
Reny de Participações (99.99%). A Reichert contabilizou os R$
25.800.000,00 como receita não operacional e baixou o custo de R$
1.900.00,00 como custo não operacional (fls. 1190 e 1191), apurando
resultado não operacional de R$ 23.900.000,00.
A Reichert recebeu os valores da venda em fevereiro de 2011 mas os
recursos tiveram origem na própria Reichert, que distribuiu lucros de R$
25 milhões à Cia Reny de Participações em 21/02/11 (fl. 1192). Por sua
vez, a Cia Reny utilizou os R$ 25 milhões para integralizar o capital qw,
havia subscrito na Reny Negócios Imobiliários (fl. 882), e esta utilizou o
aporte de capital para pagar à Reichert em 22/02/11 (fl. 882). A Cia Reny
autorizou a Reichert a fazer uma remessa diretamente para a Reny
Negócios Imobiliários e no dia seguinte os recursos retornaram para a
Reichert.
Primeiramente, saliente-se que a Proa não foi autuada nestes autos, nem mesmo
responsabilizada solidariamente, razão pela qual os alegados erros na sua contabilidade são
matérias impertinente a este julgamento. Segundo, não houve qualquer acusação de fraude, de
simulação ou de qualquer outra patologia jurídica nas operações acima, pelo menos não nestes
autos.
Vejamos, então, em que se constitui a matéria tributável em julgamento, para
tanto, vale, novamente, transcrever os seguintes excertos do auto de infração:
5. Análise dos efeitos tributários da operação.
É necessário compreender o que ocorreu de fato na operação ora
analisada, para concluir sobre os verdadeiros efeitos tributários dela
decorrentes.
5.1 Evidências de que as duas etapas da operação constituíram uma única
compra e venda.
A primeira questão a ser tratada é a cisão ocorrida na FCC em 30/03/10,
com redução de capital de R$ 1.798.400,00 e extinção de 1.798.400 quotas
de propriedade da Reichert, que recebeu diversos imóveis avaliados pelo
valor contábil total de R$ 1,9 milhão. A legislação permite que os bens
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
12
entregues ao sócio em devolução de sua participação no capital social
sejam avaliados a valor contábil (art. 238 do RIR/99). Mas evidentemente
a negociação entre o sócio que recebe os bens e os demais sócios se dá
em função de valor de mercado, valor justo ou outro método que reflita o
valor real dos bens como da participação societária.
O valor de mercado dos imóveis ficou demonstrado posteriormente,
quando adquiridos da Reichert pela Reny Negócios Imobiliários por R$ 25,8
milhões, valor corroborado por três avaliações independentes contratadas
pela Reichert (fl. 996). As 1.798.400 quotas da Reichert extintas na cisão
representavam 11,24% do capital social da FCC (16.000.000 de quotas),
cujo patrimônio líquido contáLl era de aproximadamente R$ 70,3 milhões
na data da cisão (para obter esse valor de PL da FCC no momento anterior
à operação, a fiscalização partiu do saldo de PL de R$ 68,4 milhões após a
cisão, na fl. 1209, e somou R$ 1,9 milhão baixado do PL na cisão). Se
considerarmos o valor de mercado dos imóveis, que valiam RS 25,8
milhões, mas constavam na contabilidade por R$ 1,9 milhão. o PL era de R$
94,2 milhões (70,3 + 25,8 — 1,9 = 94,2). As quotas extintas representavam,
então, uma fatia do pattmônio de aproximadamente R$ 7,9 milhões (70,3 x
11,24%), ou R$ 10,6 milhões, se considerado o PL atualizado com o valor de
mercado dos imóveis (94,2 x 11,24%).
Porque a Proa, que era a outra sócia da FCC, com participação de 26,23%,
permitiu que a devolução de capital à Reichert ocorresse através da
entrega de imóveis que tinham valor de mercado de R$ 25,8 milhões ? A
resposta está na etapa seguinte da mesma negociação, quando a Proa
adquiriu da Reichert o restante da participação na FCC por RS 10 milhões.
Considerando a redução de capital ocorrida na cisão (16.000.000 —
1.798.400 = 14.201.600), as 10.000.000 de quotas remanescentes de
propriedade da Reichert, adquiridas na segunda etapa pela Proa,
representavam 70,41% do novo capital social da FCC (10.000.000 /
14.201.600 = 0,7041). Considerando que o PL da FCC após a cisão era de R$
68,4 milhões (70,3— 1,9), a Proa adquiriu R$ 48,1 milhões desse PL
(70,41% x R$ 68,4 milhões) por R$ 10 milhões. O preço foi estabelecido
com base no valor nominal das quotas (R$ 1,0 por quota), evidenciando
uma operação irreal, se analisada isoladamente.
É evidente que as duas etapas constituem uma única operação de compra
e venda de participação societária e que a cisão da FCC na primeira etapa
foi um artifício formal, pois as partes desejavam incluir os imóveis da
própria FCC na negociação, e a cisão permitiu a entrega daqueles bens a
valor contábil, de modo que não houvesse tributação sobre a atualização
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
13
do valor dos imóveis. Mas a distorção entre o valor real dos imóveis (R$
25,8 milhões) e a parcela de PL da FCC que a Reichert estava se desfazendo
(entre R$ 7,9 e R$ 10,6 milhões) seria compensada na etapa seguinte. Se
tivesse havido restituição de capitai a todos os sócios, ou mesmo a um dos
sócios como ocorreu, mas de forma que se mantivesse uma proporção
entre o valor real dos bens restituídos e o valor real da participação desse
sócio, estaríamos diante de uma verdadeira cisão.
Analisada isoladamente, a cisão foi estabelecida em condições irreais. Se a
operação se encerrasse ali, a Proa teria uma perda injustificável.
A própria Reichert admitiu, em resposta à intimação fiscal questionando o
motivo da venda por R$ 10 milhões das quotas representativas de um PL
da FCC de R$ 48,1 milhões que a transferência dos imóveis na cisão foi
parte da negociação das quotas (fl. 176). Tanto que contabilizou a cisão e a
venda na mesma data, em 30/03/10 (fl. 1185), quando ocorreu a cisão,
embora a venda tenha ocorrido em 30/04/10.
Conclui-se que as duas etapas constituem uma única operação de compra
e venda de participação societária.

Ora, avaliação dos ativos a valor contábil era, como o próprio Autuante afirma, uma
opção dada pela lei, especificamente, pelos arts. 21 e 22 da Lei n. 9.249/95, assim, se o
contribuinte quis se valer dessa opção não há por que considerá-la ilegítima ou indevida. Por
exemplo, será que o contribuinte pessoa física que opta pela declaração simplificada de DIRPF
para pagar menos IRPF pode ter sua opção recusada pelo Fisco? Não, tanto no primeiro como no
segundo caso são caminhos lícitos dados pela legislação tributária, cuja opção do contribuinte por
um ou pelo outro caminho não pode ser invalidado pela Fiscalização, mormente quando não há
qualquer acusação de fraude, dolo ou simulação.
Vale a transcrição dos art. 21 e 22 da Lei n. 9.249/95 (com a redação vigente à
época), in verbis:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão avaliados
pelo valor contábil ou de mercado.
Art. 22. Os bens e direitos do ativo da pessoa jurídica, que forem
entregues ao titular ou a sócio ou acionista, a título de devolução de sua
participação no capital social, poderão ser avaliados pelo valor contábil ou
de mercado.
§ 1o No caso de a devolução realizar-se pelo valor de mercado, a diferença
entre este e o valor contábil dos bens ou direitos entregues será
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
14
considerada ganho de capital, que será computado nos resultados da
pessoa jurídica tributada com base no lucro real ou na base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido devidos
pela pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.
§ 2o Para o titular, sócio ou acionista, pessoa jurídica, os bens ou direitos
recebidos em devolução de sua participação no capital serão registrados
pelo valor contábil da participação ou pelo valor de mercado, conforme
avaliado pela pessoa jurídica que esteja devolvendo capital.
(...)
§ 4o A diferença entre o valor de mercado e o valor constante da
declaração de bens, no caso de pessoa física, ou o valor contábil, no caso
de pessoa jurídica, não será computada, pelo titular, sócio ou acionista, na
base de cálculo do imposto de renda ou da contribuição social sobre o
lucro líquido.

A legislação permitia que se avaliasse os imóveis da FCC a valor contábil quando da
sua cisão, bem como que se utilizasse a parte cindida para devolução de capital à Reichert
também avaliando os bens a valor contábil. Isso tudo tinha respaldo na legislação vigente à época.
Quando a Fiscalização afirma que a recorrente admitiu que a avaliação a valor
contábil dos bens recebidos fez parte da negociação, isso não tem nada de irregular, pois tratava-
se de uma opção dada pela legislação, tanto como, no exemplo comparativo já dado, da pessoa
física que declara pela DIRPF simplificada para pagar menos imposto.
No caso, em tela, inclusive tratou-se pelo relatado em apenas postergar a
tributação, pois como informado no Relatório Fiscal, posteriormente, a Reichert vendeu para a
Reny Negócios Imobiliários Ltda. por R$ 25.800.000,00 os imóveis que havia recebido na cisão da
FCC, contabilizou os R$ 25.800.000,00 como receita não operacional e baixou o custo de R$
1.900.00,00 como custo não operacional (fls. 1190 e 1191), apurando resultado não operacional
de R$ 23.900.000,00.
Sem levar em conta que houve posteriormente a tributação do ganho de capital
que deixou legalmente de ser reconhecido na cisão seguida de devolução de capital (e razão da
avaliação contábil dos bens), a Fiscalização conclui, conforme o Relatório Fiscal, o seguinte:

a)
Não se pode admitir como verdadeiras as condições estabelecidas na
cisão ocorrida na FCC em 30/03,10, quando foram extintas 1.798.400
quotas pertencentes à Reichert, que recebeu imóveis cujo valor de
mercado era muito superior ao valor da participação extinta. Considerada
isoladamente, a cisão acarretaria uma perda injustificável para a Proa.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
15
b) Da mesma forma é irreal o preço de R$ 10 milhões estabelecido na
compra e venda de 10.000.000 de quotas da FCC, alienadas pela Reichert à
Proa em 30/04/10, pois o valor real da participação negociada era muito
superior. Considerada isoladamente, essa venda acarretaria uma perda
injustificável para a Reichert. A contabilização dessa venda como uma
operação desvinculada da anterior (cisão), fez com que a Reichert apurasse
uma perda de R$ 38,1 milhões.
c) As duas etapas devem ser tratadas como uma única operação de compra
e venda de 11.798.400 quotas da FCC, alienadas pela Reichert à Proa, com
a peculiarieade de que parte do pagamento foi feito com móveis da
própria FCC.
d) A apuração do resultado obtido pelas partes nessa compra e venda
exige a valoração dos imóveis a preço de mercado, tanto para estabelecer
o preço real pago pela Proa, como para quantificar o valor real da
participação alienada pela Reichert.
d) A diferença entre o valor da participação alienada e o valor recebido
pela Reichert foi de R$ 33,6 milhões, e não os R$ 38,1 milhões
contabilizados pelas partes.
e) As 11.798.400 quotas haviam sido adquiridas pela Reichert junto à
Rexfor, quatro meses antes, por preço incompatível, se comparado com o
valor de mercado estabelecido posteriormente entre Reichert e Proa. A
Reichert deveria ter reconhecido deságio nessa operação com a Rexfor e
computado esse deságio no resultado quando alienou as quotas para a
Proa.

Como se vê do trecho acima, toda a autuação decorre do fato de que a Fiscalização
não aceita a avaliação a valor contábil dos bens dado em devolução de capital à recorrente, o que,
conforme já dito, não encontra qualquer apoio na legislação tributária vigente à época, muito pelo
contrário, pois essa era expressa em autorizar o contribuinte a optar entre a avaliação a valor
contábil ou de mercado.
Quanto à questão da venda da participação da Rexfor na FCC para a recorrente, a
Fiscalização volta a questionar o valor da participação da FCC vendida com base na absurda
alegação de que ela deveria valer mais porque os imóveis que àquela altura estavam na sua
propriedade foram vendidos posteriormente pela recorrente por valor superior ao que antes
estava contabilizado na FCC. Essa absurda alegação torna-se ainda pior quando no próprio
Relatório, o autuante deixa claro que sabia que os bens da FCC podiam ser devolvidos ao sócio
pelo valor contábil. Vale a transcrição do trecho do Relatório Fiscal:
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
16
O investimento na FCC estava registrado na contabilidade da Rexfor por R$
45.649.391,38, em novembro de 2009, antes da venda para a Reichert.
Como a Rexfor detinha 73,74% da FCC, conclui-se que o PL da FCC era de
R$ 61.905.873,85 (R$ 45.649.391,38 / 73,74%). Considerando que os
imóveis estavam registrados a R$ 1.900.000,00 na contabilidade da FCC,
mas valiam R$ 25.800.000,00, a diferença de R$ 23.900.000,00 deve ser
acrescida ao PL, resultando em R$ 85.805.873,85 (R$ 61.905.873,85 + R$
23.900.000,00). Esse era o PL real da FCC, do qual a Rexfor detinha 73,74%,
ou R$ 63.273.251,37 (R$ 85.805.873,85 x 73,74%).
Se a Reichert e a Rexfor tivessem efetuado a compra e venda da
participação ao preço real de R$ 35,8 milhões, conforme estabelecido
quatro meses após entre Reichert e Proa (partes independentes), a
Reichert deveria ter registrado em novembro de 2009 um deságio de R$
27,4 milhões, pois adquiriu da Rexfor por R$ 35,8 milhões uma parcela de
PL da FCC de R$ 63,2 milhões. Esses R$ 27,4 milhões constituíram perda
para a Rexfor, mas da forma como o contribuinte implementou o negócio,
atribuindo valor de PL à operação de compra e venda, a perda foi
transferida indevidamente para a Reiciert, quando esta alienou as quotas
para a Proa. Ou seja, a Fiscalização quer de ofício obrigar a FCC a avaliar
seus imóveis a valor de mercado antes que a sócia Rexfor alienasse sua
participação na FCC para a recorrente. Ora, isso não encontra qualquer
apoio na legislação tributária vigente à época. A Fiscalização quis criar de
lege ferenda uma reavaliação de bens obrigatória, algo que não existia à
época.
Além do mais, a Fiscalização sustenta a desconstituição de atos lícitos, para
sustentar que não teria havido aquela sucessão de atos, mais que seriam um só ato e que os bens
deveriam ser avaliados a valor de mercado a despeito da autorização legal para que fossem a valor
contábil. Ora, não tendo a Fiscalização apontado qualquer patologia jurídica nos atos praticados
pela Reichert, devem ser respeitados os efeitos que são próprios de tais atos.
Por último, repito que os relatos de eventuais indícios de irregularidades contábeis
praticadas pela PROA são totalmente impertinentes nestes autos, mormente quando a PROA não
participa da relação tributária em julgamento.
Em face do exposto, voto por cancelar os autos de infração do IRPJ e da CSLL.

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior

Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.662 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723868/2015-38
17

Fl. 2895
DF CARF MF
Original